Tribunal: TJES
Processo: 0013495-41.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013495-41.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALEX FABIAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NO INTERREGNO. RECESSO FORENSE POSTERIOR AO TERMO FINAL. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 229 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado pelo agravante em ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de sua manifesta intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para interposição da apelação foi corretamente computado, considerando a alegada suspensão decorrente do recesso forense; (ii) estabelecer se é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/11/2019 e considerada publicada em 27/11/2019, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 28/11/2019, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

O prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação encerrou-se em 18/12/2019, inexistindo no período qualquer suspensão de prazo ou feriado forense.

O recesso forense compreendido entre 20/12/2019 e 06/01/2020 teve início após o término do prazo recursal, não havendo impacto na contagem já consumada.

O recurso de apelação foi protocolado apenas em 06/02/2020, evidenciando sua manifesta intempestividade.

O art. 229 do CPC condiciona a contagem em dobro à existência de litisconsórcio com procuradores distintos, pertencentes a escritórios de advocacia diferentes.

Inexistindo litisconsórcio na ação originária, proposta unicamente em face do agravante, não se aplica o prazo em dobro.

Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recesso forense não interfere na contagem do prazo recursal quando iniciado após o esgotamento do prazo legal.

A contagem em dobro prevista no art. 229 do CPC exige litisconsórcio com procuradores distintos de escritórios diferentes, não se aplicando à parte que litiga isoladamente.

A interposição de apelação após o término do prazo de 15 dias úteis acarreta seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 229.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013495-41.2007.8.08.0011

AGRAVANTE
:
ALEX FABIAN DOS SANTOS

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
ALEX FABIAN DOS SANTOS
em razão da decisão monocrática – id. 14013783 - , que não conheceu do recurso de apelação por ele manejado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude de sua manifesta intempestividade.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na contagem do prazo, alegando que o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis foi impactado diretamente pela suspensão de prazos decorrente do recesso forense.

Alega, ainda, fazer jus ao prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC.

Pois bem.

A celeuma devolvida a este colegiado cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, dada a sua intempestividade.

Pois bem. Adianto que a decisão não merece reparo.

Consoante consignado, a sentença de primeiro grau foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/11/2019, considerando-se publicada no dia útil seguinte, qual seja, 27/11/2019.

Assim, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC) teve início em 28/11/2019 e, inexistindo no interregno suspensões de prazo ou feriados forenses, o seu termo final recaiu irremediavelmente no dia 18/12/2019.

O recorrente alega que a contagem do prazo seria afetada pelo recesso forense (20/12 a 06/01). Sem qualquer razão.

O período de suspensão mencionado teve início apenas em 20/12/2019, ou seja, quando o prazo para a interposição da apelação já havia se esgotado.

Dessa forma, mostra-se patente a intempestividade do apelo protocolado somente em 06/02/2020.

Igualmente, carece de amparo jurídico o pleito de incidência de prazo em dobro capitulado no art. 229 do CPC.

A referida norma exige a presença de litisconsórcio formado por partes que possuam procuradores distintos, pertencentes a escritórios de advocacia diferentes. No caso vertente, a ação civil de improbidade administrativa foi ajuizada unicamente em face do agravante, inexistindo litisconsórcio que autorize a aplicação do benefício.

Deste modo, por não vislumbrar na argumentação trazida no presente recurso elementos capazes de desconstituir os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)